Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0714645-48.2022.8.07.0001 proposta contra o BANCO SAFRA S/A (agravado/réu), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 125780540 dos autos de origem): (...) Emende-se, no prazo de 15 dias para: - esclarecer a repropositura da ação, sem observar a prevenção, na forma do artigo 286 do CPC, a fim de burlar o indeferimento da gratuidade na ação anteriormente proposta, para a análise quanto à litigância de má-fé; - comprovar o recolhimento das custas na ação anteriormente proposta; - recolher as custas nesta ação, posto que os fundamentos acerca do indeferimento permanecem hígidos; - formular pedido certo e determinado quanto ao valor pretendido no item e, segunda parte; - especificar, de forma clara e precisa, quais as cláusulas que entende nulas, formulando o pedido correspondente, pois a formulação contida no item e é genérica; (...) Em suas razões recursais (ID 36579044), a agravante diz que “a decisão deve ser reformada, porque, como dito, a MM. Juíza não apreciou adequadamente o pedido e os comprovantes juntados à inicial que caracterizam que a agravante está com sua renda comprometida e caso venha a ter que honrar com o pagamento das custas sofrerá grande impacto financeiro.” (ID 36579044 – pág. 4) Defende que a decisão agravada está em desacordo com o disposto no art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade das alegações, além da ausência de abertura de prazo para que a autora, ora agravante, pudesse exercer o direito de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Aduz que a hipossuficiência financeira resta caracterizada quando ficar demonstrado o comprometimento da renda com empréstimos consignados em folha de pagamento, ainda que a parte receba remuneração bruta acima da média nacional. Alega que “de acordo com o comprovante de rendimentos mensais (contracheque de novembro de 2021 - Doc. 2), a autora é servidora pública federal com proventos no valor bruto de R$ 13.845,30 (treze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) e, no entanto, após os descontos legais e oito empréstimos descontados diretamente em Folha de Pagamento (total de R$ 2.564,87), recebe um salário líquido de apenas R$ 5.211,18 (cinco mil, duzentos e onze reais e dezoito centavos).” (ID 36579044 – Pág. 8) Sustenta que o fato de ser servidora pública federal não é motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas e aos empréstimos realizados pela parte, mas à remuneração que recebe, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois aponta que esta é servidora pública federal e aufere rendimentos mensais líquidos, já descontadas as prestações dos empréstimos consignados (R$2.564,84), acima de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. (ID 36579052) Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ademais, o magistrado a quo não estipulou prazo para que a agravante recolhesse as custas iniciais, sob pena de indeferimento da ação, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.